Tribunal: TCU
Processo: 008.855/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessões irregulares de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (no da TCE no sistema: 2727/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8394/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.855/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Assis Coelho (XXX.736.366-XX); Andre Silva Fortes (XXX.674.706-XX); Antonio Dimas de Oliveira e Silva (XXX.943.606-XX); Claudia Alexsandra da Silva (XXX.485.586-XX); Damazio Braga Goncalves (XXX.678.786-XX); Daniel Nogueira (XXX.195.726-XX); Eduardo Esteves do Sacramento (XXX.047.336-XX); Jose Rodrigues Chaves (XXX.916.656-XX); Marcos da Cruz Ferreira Oliveira (XXX.787.046-XX); Moacir Esteves Barbosa (XXX.450.446-XX); Onofre Jorge da Pedra (XXX.275.436-XX); Sandra Moreira Pinto (XXX.450.246-XX); Sueli de Souza Goncalves (XXX.311.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.